Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 18 DO CDC. FACULDADE DO AUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA.
1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que estes são destinatários finais dos serviços prestados por aquelas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados aos ditames elencados nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como àqueles encartados no verbete sumular 479 exarado pelo colendo STJ.
2. Consoante os comandos do art. 18 do CDC, todos os integrantes da cadeia de produção ou comercialização dos produtos e serviços disponibilizados aos consumidores são solidariamente responsáveis por eventuais falhas ou vícios que comprometam a qualidade ou características dos bens oferecidos, facultando-se, nessas hipóteses, ao adquirente escolher contra quem demandar.
3. De acordo com a teoria da asserção, a aferição da legitimidade ad causam respalda-se, abstratamente, nas afirmações constantes da inicial.
4. As etapas processuais de admissibilidade ou de saneamento do processo não se coadunam ao exame de tema que recaia sobre o mérito da demanda ou amparado no próprio direito material discutido em Juízo.
5. Recurso não provido.